Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-97.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. No contrato bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Incidência da Súmula 539 e 541 ambas do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.